Tribunal: STF
Processo: RE 1398019
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 1ª Região, assim ementado (eDOC 8, pp. 11/12):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS CONTRATADOS ANTES DA CF188. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT DA CF188. INEXISTÊNCIA DE EFETIVIDADE NO CARGO/EMPREGO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DO TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS — IPETINS (ATUAL INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO TOCANTINS — IGEPREV). DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. 



    1. Considerando a nova sistemática instituída pelo novo Codex de Direito Adjetivo Civil, em que o legislador optou por restringir as hipóteses de remessa oficial, a sentença, proferida sob a égide do CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, nos termos do artigo 496, §3°, I, do NCPC, tendo em vista que a condenação imposta ao INSS não tem o potencial de ultrapassar 1.000 (mil) salários mínimos. 



    2. A controvérsia posta na presente ação gira em torno da possibilidade de a parte autora permanecer vinculada ao Instituto de Previdência do Estado do Tocantins — IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV/TO. Considerando os reflexos decorrentes da pretensão deduzida, revela-se nítido o interesse no feito do INSS, do IGEPREWTO e do Estado do Tocantins, circunstância que os torna legitimados para figurar no polo passivo desta ação. 



    3. In casu, a parte autora ingressou no serviço público antes de 1983 — inicialmente no Governo do Estado de Goiás e, posteriormente, transferida para o Governo do Estado do Tocantins —, foi estabilizada no serviço público por aplicação do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV/TO. 



    4. A controvérsia acerca da relação previdenciária dos servidores estabilizados, com base no art. 19 do ADCT, foi resolvida pelo Parecer/GM n° 30, originário do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exarado pelo então Advogado-Geral da União, e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República para a Administração Federal, que consolidou entendimento no sentido de assegurar aos servidores estáveis com base no art. 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos. 



    5. As contribuições recolhidas para o regime próprio de previdência do Estado de Tocantins vincularam os servidores oriundos do Estado de Goiás, ainda que não efetivados no cargo/emprego, mas estáveis no serviço público, àquele regime de previdência, cuja transferência compulsória para o RGPS violou o princípio da segurança jurídica. 



    6. Por aplicação da interpretação constitucional e das regras de segurança e de boa-fé das relações com o Poder Público, a parte autora deve ser mantida no RPPS do Estado do Tocantins, cujos critérios de concessão, manutenção e cálculo dos benefícios a ela aplicáveis (art. 40 da CF/88) são diversos em tudo das condições de concessão do benefício no RGPS, especialmente quanto ao valor inicial do benefício e à paridade entre ativos e inativos.



     7. A hipótese em exame não trata do instituto da "desaposentação", tema que foi exaustivamente debatido nas diversas esferas do Poder Judiciário e que também foi objeto de decisão do e. STF no julgamento do RE n° 661.256/SC, em sede de repercussão geral. A pretensão da parte autora é de retorno ao RPPS do Estado de Tocantins, desde a data de sua transferência para o RGPS, e eventual cancelamento de benefício previdenciário já concedido é apenas consequência lógica da invalidação da inclusão indevida no regime previdenciário. 



    8. Como consequência do retorno da parte autora ao RPPS, o INSS e o Estado de Tocantins deverão proceder às devidas compensações dos valores recolhidos como contribuição previdenciária, uma vez que deverá ser restabelecido o direito a ela aplicável como agente público contratado antes da Constituição de 1988, estabilizado e beneficiário do art. 19 do ADCT ou da interpretação emergente do art. 243 da Lei 8.112/90Àplicável às demais esferas de governo, ou seja, estadual, distrital e municipal.



     9. Consectários da condenação fixados de acordo com o entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional Federal.. 



    10. Remessa oficial não conhecida. Apelação do IGEPREV/TO não provida. Apelação do INSS parcialmente provida (consectários da condenação).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega-se violação aos artigos 5º, XXXVI; 37, II; e 40, § 13, da Constituição da República, bem como ao artigo 19 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 6):



     “Esse Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 17, p. 7):



    “(...) os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário.”



     



    A Vice-Presidência do TJ/TO admitiu o recurso extraordinário referente às alegadas violações aos artigos 37, inciso II, e 40, §13 da Constituição Federal e ao artigo 19 do ADCT, e inadmitiu o recurso em relação às demais questões ante os óbices da súmulas 284 e 636 do STF (eDOC 22).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 42, p. 1):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA DO ESTADO DE TOCANTINS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. APOSENTADORIA PELO RGPS. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, assim asseverou (eDOC 8, pp. 2-9):



    “A controvérsia posta nos autos gira em torno da possibilidade de a parte autora permanecer vinculada ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins — IGEPREV/TO (sucessor do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins — IPETINS), com a sua desvinculação do RGPS. De consequência, considerando os reflexos decorrentes da pretensão deduzida, revela-se nítido o interesse no feito tanto do INSS quanto do IGEPREV/TO, circunstância que os torna legitimados para figurar no polo passivo desta ação.



     A contratação de agentes públicos no regime anterior à Constituição Federal de 1988 podia ocorrer pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT ou pelo regime jurídico estatutário, que, no caso da União, era a Lei n°1.711/52. 



    Com o advento da Constituição de 1988, estabeleceu-se que o regime jurídico de contratação dos servidores deveria ser único (Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas). 



    Por outro lado, nas regras de transição da CF/88 ficou estabelecido o seguinte:



    Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 



    § 1° - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 



    § 2° - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, O funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor. 



    § 3° - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei. 



    Com base no art. 19 do ADCT, foi assegurada a estabilidade no serviço público daqueles contratados sem concurso público antes de 05 (cinco) anos da promulgação da nova Constituição. Quanto àqueles que ingressaram mediante concurso público, os seus empregos foram transformados em cargos efetivos com a implantação do Regime Jurídico Único pela Lei n° 8.112/90, editada em observância ao disposto no art. 39, caput, da CF/88. 



    A estabilidade excepcional assegurada pelo referido art. 19 do ADCT, porém, não se confunde com a efetividade do cargo público, que está condicionada ao seu ingresso mediante concurso público, nos termos do art. 37 da Constituição.



     Ocorre, contudo, que na esfera federal foi consolidado o entendimento no sentido de assegurar aos servidores estáveis com base no art. 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos, o que se deu por meio do Parecer/GM n° 30, originário do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República (...).



    (...)



    Como a regra constitucional é de aplicação cogente para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tem-se que trazer a mesma interpretação para a relação previdenciária das demais entidades distintas da União, como o caso dos autos. 



    Assim, vamos nos valer do direito posto e da interpretação que se tem dado à normatização, desde o nível constitucional até a regulamentação pela União, que entendemos aplicável às relações das demais entidades da federação com seus agentes públicos. No nível constitucional, as normas do art. 39 da CF/88 e do art. 19 do ADCT vinculam a todos os níveis da Administração e as normas regulamentadores da União se aplicam como fonte subsidiária a essas relações. 



    De outro lado, é preciso estabelecer que antes da Constituição de 1988, por autonomia jurídico-federativa, e depois, em decorrência do art. 40 da Carta Magna, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderiam instituir regime de previdência para seus servidores, mediante instituição de contribuição social.



    (...)



    Com a Emenda Constitucional n° 20/98, passou a ser obrigatória a vinculação ao RGPS apenas do servidor temporário ou exclusivamente titular de cargo em comissão, cargo temporário ou emprego público (Art. 40, § 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social). Os servidores celetistas eram vinculados ao RGPS mesmo antes da Constituição de 1988. Posta a questão nestes termos, resta aferir se a condição de servidor estável — e não efetivo —, por força do art. 19 do ADCT da CF/88, obsta o seu ingresso no regime próprio de previdência. Não se pode olvidar que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88, de fato, exigiu dos servidores a participação em certame público para os fins de ostentarem a condição de efetivos. Contudo, como bem pontuado pelo Ministro Gilmar Mendes no Parecer GM-030, quando exercia o cargo de Advogado Geral da União, a intenção do legislador não fora criar uma espécie de servidores que, apesar de gozarem dos direitos inerentes ao serviço público, não poderiam participar do sistema próprio de previdência estadual, mas somente do Regime Geral da Previdência Social — RGPS.



    (...)



    Frise-se que no caso em apreço é possível verificar que a parte autora ingressou no serviço público antes de 1983 — inicialmente no Governo do Estado de Goiás e, posteriormente, transferida para o Governo do Estado do Tocantins —, foi estabilizada e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV/TO.



     Vê-se, assim, que a parte autora tem, nos termos do art. 40 da Constituição de 1988 e alterações posteriores, inclusive, o direito de paridade com ativos, beneficiando-se dos aumentos, reestruturação e reorganização da carreira, cuja repercussão é em tudo diversa do benefício concedido pelo Regime Geral de Previdência Social, gerido pelo INSS. 



    Contudo, cabe esclarecer que a hipótese em exame não trata do instituto da desaposentação, tema que foi exaustivamente debatido nas diversas esferas do Poder Judiciário e que também foi objeto de decisão do e. STF no julgamento do RE n° 661.256/SC, em sede de repercussão geral. 



Em verdade, a pretensão da parte autora é de retorno ao RPPS do Estado de Tocantins, desde a data de sua transferência para o RGPS, e eventual cancelamento de benefício previdenciário já concedido é apenas consequência lógica da invalidação da inclusão indevida no regime previdenciário. 



Ademais, também é fato que a Lei Estadual/TO n° 2.726/2013 reconheceu aos servidores remanescentes do Estado de Goiás o direito à inclusão no Regime Próprio de Previdência Social — RPPS/TO, inclusive aqueles estabilizados com base no art. 19 do ADCT, como foi o caso da parte autora. 



Também emerge como consequência do retorno da parte autora ao RPPS que o INSS e o Estado de Tocantins procedam às devidas compensações dos valores recolhidos como contribuição previdenciária em relação à parte autora, uma vez que deverá ser restabelecido o direito a ela aplicável como agente público contratado antes da Constituição de 1.988, estabilizado e beneficiário do art. 19 do ADCT ou da interpretação emergente do art. 243 da Lei 8.112/90, aplicável às demais esferas de governo, ou seja, estadual, distrital e municipal.



(...)



Outrossim, em homenagem à estabilidade das relações jurídicas, não se mostra razoável que servidores, após muitos anos de contribuição para o RPPS do Estado de Tocantins e quando se encontravam aptos, ou faltando curto período, para a inatividade, sejam alijados de permanecerem no sistema de previdência dos servidores, com a transferência compulsória para o RPPS, principalmente diante da eminente possibilidade de haver considerável redução em seus proventos de aposentadoria, com a desvinculação da remuneração do cargo/emprego público. ”



    Inicialmente, quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.375.560-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 01.08.2022). 



    Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 3. Agravo interno provido.” (RE 1.381.137-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator para acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 29.08.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017). 



     Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente